Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE EM TESE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DEVEDORA IDOSA. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de percentual dos rendimentos da executada, sob o fundamento da impenhorabilidade das verbas salariais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual dos rendimentos da executada, à luz da mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do Código de Processo Civil - CPC, sem comprometimento do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que a impenhorabilidade do salário e de verbas similares pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. Conforme a corte, é possível determinar a penhora de salários inferiores a 50 salários-mínimos, desde que seja preservada a subsistência do devedor.
4. Em observância ao entendimento do STJ, a jurisprudência deste TJDFT tem se consolidado para limitar a mitigação da regra de impenhorabilidade, aplicando cuidadosamente a exceção fixada, a partir de meticulosa análise do caso concreto, de modo a não afetar o mínimo existencial dos executados.
5. No caso, a regra da impenhorabilidade não deve ser mitigada. A executada é pessoa idosa, de 72 anos, que recebe remuneração mediana comprometida com uma série de gastos consignados em seu pagamento. Considerados os débitos usuais com saúde, alimentação e moradia, bem como as necessidades essenciais dessa faixa da população, a penhora de qualquer percentual significativo de seu rendimento implicaria o possível comprometimento de sua subsistência, o que impossibilita o deferimento da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A relativização da regra do art. 833, IV, do CPC exige análise concreta das condições pessoais e financeiras do executado. A impenhorabilidade das verbas salariais pode ser mitigada para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. É indevida a penhora de rendimentos quando demonstrado que a medida compromete a subsistência digna do devedor, especialmente em se tratando de pessoa idosa.”
------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.